Tribunal: STF
Processo: RE 1469132
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERVIR NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CADASTRO UNIFICADO E INTEGRADO. CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ENTIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.